Tribunal: TJDFT
Processo: 0762990-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1308814 sob fundamento de erro material quanto a condenação da recorrente, ora embargante, aos ônus sucumbenciais.

2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela autora (Id 22778223) por ser tempestivo. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

4. Ainda que não apreciado o mérito do recurso é imperiosa a condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários, pois houve apresentação de contrarrazões (Id 20078354) e tramitação do processo perante a Turma Recursal, responsável pelo Juízo de admissibilidade. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1307508, 07627224820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Mara Flora Lottici Krahl versus B2W Viagens e Turismo Ltda e Compagnie Nationale Royalair Maroc.

5. Por fim, cumpre alertar a embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).

6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95